Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602662-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

(...)

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
Num. 43736678 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de
recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais,
considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos
recebidos do FP para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELE

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602662-63.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022- RENI TERESINHA DE SOUZA-
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA (REQUERENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736678
06/10/2023
13:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.590

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602662-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE
BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. VEÍCULO PRÓPRIO
UTILIZADO EM CAMPANHA. NÃO DECLARADO NO REGISTRO
DE CANDIDATURA. NÃO COMPROVADA A PROPRIEDADE
CONTEMPORÂNEA À CAMPANHA. DÚVIDA SOBRE A ORIGEM
DO RECURSO DOADO PELO DIRETÓRIO. LOCALIZAÇÃO DE
NOTA FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO IRREGULAR
PERANTE A RECEITA FEDERAL. ÓBICE À CONTRATAÇÃO.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC E DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA
COMPROVAR O VÍNCULO DOS GASTOS COM A CAMPANHA
ELEITORAL. OMISSÃO DE DOAÇÃO E DE GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir
à desaprovação. Para tanto, o julgador deve ponderar a
extensão do impacto na fiscalização das contas. Todavia,
quando a doação decorre do respectivo partido, sendo possível
confirmar a origem, a irregularidade enseja apenas ressalva.
Precedentes.
Num. 43736678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

2. “O patrimônio do candidato, declarado no momento do
registro da candidatura, não se confunde com a sua situação
financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica e se
relaciona aos rendimentos auferidos. Precedentes.” (Recurso
Especial Eleitoral nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)

3. A irregularidade na comprovação contemporânea à
campanha eleitoral da propriedade de veículo, cedido para uso
em campanha, configura a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro
Nacional.

4. A divergência entre a informação lançada pelo doador,
Diretório Partidário, e donatário quando possível confirmar a
origem da doação, não prejudica a transparência das contas.

5. Alegar desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada mediante procedimento de
circularização. Assim, a identificação de nota fiscal eletrônica,
de despesas omitidas na prestação de contas, configura
irregularidade e a utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§
2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.

6. Esta Corte tem entendimento de que: “Incumbe ao
contratante certificar-se da regularidade fiscal do contratado,
sendo irregular a contratação de empresa em situação de
inaptidão perante a Receita Federal para prestação de serviços
na campanha, ante a presunção de incapacidade de entrega do
bem ou do serviço contratado.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

7. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos públicos, sejam decorrentes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo Partidário.
Apresentação de documentação insuficiente para comprovar a
vinculação dos gastos à campanha eleitoral é vício de natureza
grave que caracteriza má utilização dos recursos públicos e
conduz à desaprovação das contas de campanha e à
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

8. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final".
Dessa forma, cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso
Num. 43736678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

concreto para determinar o quanto a falha afetou a regularidade
das contas.

9. Conjunto de irregularidades em valor que não é módico e em
percentual significativo, afasta a possibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Desaprovação das contas, com recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RENI TERESINHA ZENI DE
SOUZA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido da REPUBLICANOS, referente às
eleições gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43430997).

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 12/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43642767).

Intimada acerca do Parecer de Diligências, a candidata apresentou manifestação,
contas retificadoras, documentos e notas explicativas.

Seguiram os autos para reanálise pelo Setor Técnico, que no Parecer Conclusivo
opinou pela desaprovação, foram apontadas irregularidades nos itens 1.1.1, 6.2, 6.3, 7.1, e 8.1.
Houve, ainda, indicação de ressalvas nos itens 5.1, 5.2, 6.1, 9.1 e 10.1, conforme detalhamento,
em ordem numérica:

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha;

Item 5.1: Aplicação de recursos próprios superiores ao valor do
patrimônio declarado no registro de candidatura;

Num. 43736678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Item 5.2: Veículos próprios utilizados em campanha e não declarados
no Registro de Candidatura;

Item 6.1: Doação recebida com inconsistência quanto à origem;

Item 6.2 (1): Divergência de R$ 0,05 entre o valor declarado e a nota
fiscal;

Item 6.2 (2): Alegação de desconhecimento de nota fiscal - omissão de
despesas;

Item 6.3: Inconsistência nos dados do fornecedor - situação INAPTA e
BAIXADA

Item 7.1: Utilização indevida de recursos do Fundo Partidário;

Item 8.1: Irregularidade na aplicação de recursos do FEFC;

Item 9.1 e 10.1: Divergência entre a prestação de contas parcial e a
final.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, em relação aos recursos públicos
para os quais não houve efetiva comprovação da destinação, entende que são irregularidades
que comprometem as contas: “(...)manifesta-se pela desaprovação das contas, nos termos do art.
74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019 (itens 7.1 e 8.1).” (ID 43678048)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por RENI TERESINHA
ZENI DE SOUZA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos,
nas Eleições de 2022.

Num. 43736678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

A candidata obteve 358 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 42.623,00 constituídos de:

R$ 3.800,00 – doação de recursos financeiros de outros candidatos (FEFC)

R$ 2.640,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros
Recursos)

R$ 10.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)

R$ 2.000,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Outros Recursos)

R$ 20.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo
Partidário)

R$ 4.183,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Fundo Partidário)

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Técnico, opinou pela desaprovação das
contas, em razão das irregularidades que apontou nos itens 1.1.1, 6.2, 6.3, 7.1, e 8.1. Houve,
ainda, indicação de ressalvas nos itens 5.1, 5.2, 6.1, 9.1 e 10.1, conforme detalhamento, em
ordem numérica:

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha;

Item 5.1: Aplicação de recursos próprios superiores ao valor do patrimônio
declarado no registro de candidatura;

Item 5.2: Veículos próprios utilizados em campanha e não declarados no
Registro de Candidatura;

Item 6.1: Doação recebida com inconsistência quanto à origem;

Item 6.2 (1): Divergência de R$ 0,05 entre o valor declarado e a nota fiscal;

Item 6.2 (2): Alegação de desconhecimento de nota fiscal - omissão de
despesas;

Item 6.3: Inconsistência nos dados do fornecedor - situação INAPTA e
BAIXADA

Item 7.1: Utilização indevida de recursos do Fundo Partidário;

Item 8.1: Irregularidade na aplicação de recursos do FEFC;

Item 9.1 e 10.1: Divergência entre a prestação de contas parcial e a final.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, em relação aos recursos públicos
para os quais não houve efetiva comprovação da destinação, entende que são irregularidades
que comprometem as contas: “(...)manifesta-se pela desaprovação das contas, nos termos do art.
74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019 (itens 7.1 e 8.1).” (ID 43678048)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
Num. 43736678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Parecer Técnico Conclusivo.

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha.

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

A d. Procuradoria entende que:“a irregularidade constatada, consistente no atraso
do envio de relatório de doação, merece apenas ressalva, notadamente porque não
comprometeu o controle exercido pela Justiça Eleitoral.”

Trata-se de única doação oriunda do próprio partido no valor de R$ 10.000,00,
informada com 8 dias de atraso.

Nas doações recebidas de partido, esta Corte tem entendimento de que não há
prejuízo à transparência das contas, haja vista a possibilidade de confirmação da fonte dos
recursos mediante consulta à prestação de contas do partido. Veja-se o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
P E L O P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S C I R C U N S T Â N C I A S .
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
Num. 43736678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060242189, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150,
Data 04/08/2023)

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação. Conforme se vê, a quantidade e os valores das
doações são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não sofreram relevante impacto, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

Dessa forma, a existência de única doação informada com atraso não é suficiente
para, por si só, conduzir à desaprovação das contas. Apesar da falha apontada, foi possível
proceder à análise e fiscalização das contas. A irregularidade, não se constitui de gravidade que
imponha, por si só, a desaprovação das contas. Mantém-se a ressalva.

Item 5.1: Aplicação de recursos próprios superiores ao valor do
patrimônio declarado no registro de candidatura

Constou do parecer conclusivo que os recursos próprios do candidato aplicados em
sua campanha superam o valor do patrimônio declarado em seu registro de candidatura,
“podendo revelar indícios de recursos de origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019)”.

Em sua manifestação, a candidata alegou: “o montante de R$ 2.640,00 recebido
como oriundo de doação feita com recursos próprios está dentro do limite de isenção do Imposto
de Imposto de Renda”. (ID 43652036)

Para a d. Procuradoria, o valor doado está dentro dos limites estabelecidos pela
legislação eleitoral, afirmou também que: “a ausência de bens declarados no ato do registro da
candidatura não pode ensejar, por si só, a premissa de inexistência de recursos próprios para
doação em sua campanha, principalmente porque o valor doado - R$ 2.640,00 - é compatível
com recursos que poderiam ser auferidos da atividade econômica do candidato (comerciante).”

De fato, é possível realizar a doação de recursos próprios para uso em campanha
eleitoral, desde que os valores estejam dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral,
destaca-se que o art. 15, inc. I e o art. 27 § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 autorizam essa
forma de arrecadação de recursos, estabelecendo as seguintes regras:

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites
previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;

(...)

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no
ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .

§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos
Num. 43736678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

De acordo com os artigos colacionados, infere-se que o valor de R$ 2.640,00 está
dentro do limite legal de gastos que, no caso, para a campanha dos deputados estaduais, nas
eleições 2022, foi de R$1.270.629,01. Demais disso, a declaração de ocupação COMERCIANTE
está compatível com o valor doado.

É importante destacar que, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
declaração de bens feita no momento do registro da candidatura não deve ser confundida com a
situação financeira ou capacidade econômica do candidato.

Neste sentido, anote-se decisão proferida no Recurso Especial Eleitoral nº 73230,
pelo Min. Luís Roberto Barroso:

“(....) a declaração patrimonial é estática e serve de amparo à eventual
comprovação de enriquecimento ilícito no exercício do mandato ou futura
variação patrimonial, enquanto a situação financeira é dinâmica e se relaciona
aos rendimentos do candidato ao longo de um período eleitoral, no caso, a
campanha eleitoral (AgR-REspe n° 636-15/CE, Rei. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, j. em 14.03.2019). Desse modo, a questão há de ser resolvida
pela distinção existente entre os conceitos de bens próprios que devem
integrar o patrimônio do candidato, previsto no art. 19, § 10, da Res.-TSE n°
23.463/20151, e de recursos próprios provenientes de seus rendimentos, os
quais correspondem à sua situação financeira e encontram previsão no art. 21,
§ 1, da aludida norma (Precedente: AgR-REspe n° 397-90/SE, ReI. Mm.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 24.5.2018).” (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)”

E, ainda esta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA
DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS
PRÓPRIOS. PATRIMÔNIO ZERADO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante
superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo
suficiente, por si só, para desaprovar contas.

(...)

3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a quantia a
ser devolvida ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 06005986320206160093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 17/05/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 43736678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. INEXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. CAPACIDADE
FINANCEIRA. OMISSÃO DE DESPESA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que desaprovou as contas de candidato a
vereador, referentes às eleições municipais de 2020, determinando o
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento e
utilização de recursos de origem não identificada e de omissão de despesa.

2. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em valor
superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo
suficiente, por si só, para desaprovar contas quando compatível com a
realidade financeira de candidato, que declara ocupação. Precedentes.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas, com a dispensa de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060040668, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 63, Data 31/03/2022)

Dessa forma, verifica-se que não há descompasso entre os valores utilizados em
campanha e a capacidade econômica da candidata decorrente de sua atividade como
comerciante.

Logo, havendo prova quanto à origem do recurso doado pelo candidato em favor de
sua campanha, observado limite estabelecido e demais preceitos que regulam matéria, afasta-se
a irregularidade.

Item 5.2: Veículos próprios utilizados em campanha e não
declarados no Registro de Candidatura

Do parecer técnico extrai-se que houve a informação na prestação de contas de
recursos estimáveis em dinheiro que não integram o patrimônio declarado pela candidata quando
de seu registro de candidatura. Senão vejamos:

Em sua defesa, a candidata manifestação “conforme demonstram os documentos
constantes no id 43652488 e 43652485, tem-se que os veículos indicados são de propriedade da
candidata, portanto, com o devido respeito, não há que se falar em qualquer irregularidade.

No entendimento da d. Procuradoria “De regra, portanto, a falta de comprovação de
que o bem cedido à campanha integrava/integra o patrimônio do doador caracteriza
irregularidade grave, na medida em que não é possível atestar a origem do recurso derivado para
a campanha do recorrente, o que quebra a confiabilidade das contas.” Apesar disso, afirma que
os documentos juntados comprovam a propriedade dos veículos.

De fato, o art. 25, § 2º da Resolução TSE 23.607/2019 estabelece que:

Num. 43736678 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Art. 25

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura
.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que são 2 (dois) veículos utilizados
na campanha de propriedade da própria candidata. Em relação ao veículo UNO MILLE
ECONOMY, verifica-se que, no ID 43652488, o Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo (CRLV) comprova a propriedade contemporânea à sua candidatura, constando a data de
28/07/2022.

Por outro lado, o ID 43652485 referente ao veículo JEEP RENEGADE SPORT, traz
o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) emitido em 13/03/2020, referente
ao exercício de 2019. Nesse caso, não foi cumprido o requisito de comprovar “que já integravam
seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura”, nos termos
do art. 25, § 2º da Resolução TSE 23.607/2019.

Dessa forma, verifica-se que a cessão do veículo JEEP RENEGADE SPORT está
em desacordo com a Resolução de regência, pois deixou-se de comprovar a propriedade do
veículo contemporânea à campanha eleitoral. A cessão do veículo, quando realizada de forma
irregular, configura utilização de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. RECURSO
ESTIMÁVEL. DOAÇÃO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
(...) IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS. NÃO PROVIMENTO.
DESAPROVAÇÃO.

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença proferida pelo
Juízo da 83ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas de campanha do
candidato nas eleições de 2016, em decorrência de várias irregularidades.

2. O parecer técnico conclusivo A Secretaria de Controle Interno - SCI deste
Regional, opinou pela desaprovação das contas, destacando as seguintes
irregularidades: (...) i) doação de um veículo feita por Thiago Henrique
Araújo de Oliveira, cujo CRLV de fl. 68, emitido em abril de 2014, não
demonstra a propriedade do automóvel no momento da cessão para a
campanha (2016);

(...). Quanto ao item "i" (doação de um veículo feita por Thiago Henrique
Araújo de Oliveira, cujo CRLV de fl. 68, emitido em abril de 2014, não
demonstra a propriedade do automóvel no momento da cessão para a
campanha), a utilização de recursos estimáveis em dinheiro provenientes
de doação de veículo de pessoa física, sem comprovação da propriedade
do bem em relação ao doador, configura infração à norma do art. art. 19
da Resolução TSE nº 23.463/2015 ("Os bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu
próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio. No caso, não restou comprovada a
propriedade do doador em face da ausência de CRLV contemporâneo à
Num. 43736678 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

sua cessão para a campanha, em desacordo com a norma suso
transcrita.

(...)

12. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(TRE-CE, Recurso Eleitoral nº 9105, Acórdão de , Relator(a) Des. ALCIDES
SALDANHA LIMA_1, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
111, Data 19/06/2018, Página 03/04)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO
REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. (...)

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o
registro de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de
que o cedente é o proprietário do bem, impondo–se a determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023)

Com efeito, consoante se observa no contrato de cessão, referente ao veículo JEEP
RENEGADE SPORT, o valor estimado importa na quantia de R$ 2.400,00 e equivale a 5,63% do
total dos recursos movimentados, sendo que, isoladamente considerada, a irregularidade em
questão seria passível de ensejar a mera aposição de ressalvas.

Contudo, deverá ser analisado o seu impacto no comprometimento da confiabilidade
das informações prestadas conjuntamente com as demais irregularidades. Não obstante, não
tendo havido a comprovação da propriedade contemporânea do bem à campanha, o valor de R$
2.400,00 deve ser considerado como de origem não identificada, cuja devolução ao Tesouro
Nacional se impõe.

Item 6.1: Doação recebida com inconsistência quanto à origem

Constou do Parecer Conclusivo: “Foram declaradas doações diretas realizadas por
outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame.”
A candidata declarou que recebeu doação estimável em dinheiro no valor de R$ 1.000,00,
oriunda do Fundo Partidário, conforme se vê no campo “espécie” da imagem a seguir:

Num. 43736678 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Conforme apontamento da unidade técnica, e em consulta ao site Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o Diretório Estadual do REPUBLICANOS
Paraná realizou doações financeiras, bem como de bens ou serviços em favor da prestadora, o
valor das doações (financeiras e estimáveis) totaliza R$ 25.183,00.

Em sua defesa, a candidata explica que:

“(...)se trata de doação estimável e que não havia sido comunicada à
candidato, motivo pelo qual não foi informada. No entanto, com o devido
respeito, por óbvio que tais valores não foram gastos diretamente pela
candidata (cfe. Doc. Anexo), mas sim pelo partido que acabou efetuando
diretamente o gasto e apenas indicou a candidata como beneficiária(...)”

Para a d. Procuradoria: “Não se pode, entretanto, punir o candidato por
irregularidade no registro de doação por parte do partido, principalmente porque houve o registro
de doação pelo prestador” (ID 43678048).

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Já o artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de regência aborda a temática da
comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de
bens e serviços prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
Num. 43736678 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

(...)

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
Num. 43736678 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de
recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais,
considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos
recebidos do FP para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, a prestadora registrou em sua prestação de contas doação estimável
em dinheiro advinda do Fundo Partidário, é crível que se trata de lançamento errôneo, eis que, no
caso, de doações estimáveis o donatário precisa somente registrar o valor das doações.

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos, estando as
informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve prejuízo quanto a
transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Por outro lado, o fato de a doação ter sido declarada pelo doador, bem como ser
possível confirmar a destinação do recurso, possibilitou a fiscalização na aplicação dos recursos
públicos.

Dessa forma, o apontamento, em análise, reveste-se de impropriedade que não
causou prejuízo à análise, nem à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, sendo suficiente a
aposição de ressalvas.

Item 6.2 (1): Divergência de R$ 0,05 entre o valor declarado e a
nota fiscal e Item 6.2 (2): Alegação de desconhecimento de nota
fiscal - omissão de despesas

O Parecer Técnico indicou despesas com fornecedores de combustível que
consistem em 2 (duas) notas fiscais, na primeira nota houve divergência de valores (R$ 0,05), na
outra apontamento de omissão de despesas.

Em relação ao AUTO POSTO BR 476 LTDA, verifica-se a emissão da nota fiscal nº
3266, no valor de R$ 66,47 para a qual a prestadora declarou o valor de R$ 66,52, havendo uma
diferença de R$ 0,05 entre a nota fiscal e o valor declarado.

Afirma o analista das contas: “Após a apresentação das contas retificadoras a
omissão persiste, com uma diferença entre a nota fiscal e o valor pago no montante de R$ 0,05
(cinco centavos).”

Contudo, especificamente, em relação à essa nota fiscal (nº 3266) deixo de abordá-
la, neste momento, eis que referida nota será objeto de análise no “Item 8.1: Irregularidade na
aplicação de recursos do FEFC.”

Quanto à omissão da nota fiscal de R$ 350,16 emitida pelo AUTO POSTO DJ
Num. 43736678 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

LTDA, a defesa alega desconhecimento do gasto, in verbis: “a candidata informa que desconhece
tal despesa, podendo ser considerado como um equívoco da empresa responsável pela emissão”
(ID 43652036).

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, a irregularidade comporta
ressalva, em razão do baixo percentual, porém, pontua a necessidade de recolhimento do valor
ao erário, afirma, ainda: “a omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induzem
o entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não transitaram pela conta
bancária oficial de campanha” (ID 43678048).

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização na base de dados da Justiça Eleitoral de despesa não
informada, custeada com recurso que não transitou regularmente pela respectiva conta bancária,
implica o reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

No que tange à alegação da prestadora no sentido de que houve equívoco da da
empresa ao emitir a nota fiscal, esta Corte tem entendido que a simples alegação de
desconhecimento não é suficiente para afastar a irregularidade.

Com efeito, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
Num. 43736678 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

de existência da despesa subjacente ao documento, encontrando-se tais notas na situação ativa.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera
alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados
pelo fornecedor. Precedente do TSE.

2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)(destacou-se)

A irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve
pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha.

Com efeito, a irregularidade em análise possui natureza grave, todavia, o valor de
R$ 350,16, considerado isoladamente, permitiria a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, porém as irregularidades devem ser apreciadas em seu contexto global.

Contudo, é certo que a prestadora deve proceder ao recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 350,16 referente à omissão de nota fiscal emitida pelo AUTO POSTO DJ LTDA,
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Item 6.3: Inconsistência nos dados do fornecedor - situação INAPTA e
BAIXADA

Constou do parecer conclusivo que, “a integração do módulo de análise do SPCE e
com a base de dados das Juntas Comerciais”, identificou que os fornecedores JOHN SIGNS
COMUNICAÇÃO VISUAL e STAMPA GRAFICA & EDITORA “não [estão] registrados ou ativos na
Junta Comercial do Estado sede da empresa, o que pode indicar a informação de empresa
inexistente como fornecedora da campanha eleitoral”. (ID 43656731). A situação na Junta
Comercial encontra-se INAPTA e BAIXADA. Conforme imagem:

Num. 43736678 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Em notas explicativas, trouxe os seguintes argumentos: “Das notas em questão, são
4 notas questionadas, sendo 2 fornecedores. Na época que forneceram as notas, havia CNPJ
como empresas devidamente constituídas.” (ID 43652481) E, no ID 43664030, alega: “(...)o fato
das empresas contratadas à época possuírem algum tipo de pendência ou restrição junto à Junta
Comercial não pode levar à conclusão prejudicial em face da candidata, até mesmo porque o
serviço foi prestado ou o serviço entregue.”

A consulta realizada na Secretaria da Receita Federal, no dia 01/09/2023,
indicou que, efetivamente, o CNPJ da JOHN SIGNS está com situação cadastral INAPTA desde
17/03/2021 e a empresa STAMPA GRÁFICA foi BAIXADA na data de 31/08/2022.

Num. 43736678 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Num. 43736678 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Num. 43736678 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Num. 43736678 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

A Instrução Normativa RFB nº 2119/2022, nos artigos 49 e 50, prevê a
impossibilidade dessas empresas emitirem notas fiscais, in verbis:

Art. 49. Sem prejuízo das sanções previstas na legislação, a entidade cuja
inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta:

(...)

II - fica impedida de:

(...)

f) emitir documento fiscal eletrônico.

Art. 50. Sem prejuízo das sanções previstas na legislação, a entidade cuja
inscrição tenha sido baixada no CNPJ, fica impedida, a partir da data da baixa,
de:

(...)

VI - emitir documento fiscal eletrônico.

Da leitura do trecho colacionado, infere-se que a contratação de pessoa jurídica com
situação cadastral INAPTA ou BAIXADA revela vícios na situação cadastral dos fornecedores
perante à Receita Federal, tanto que, como se verá adiante (Item 7.1: Utilização indevida de
recursos do Fundo Partidário), para essas despesas não houve emissão de nota fiscal, mas
apenas foram emitidos recibos simples, fato que macula a contratação feita para a campanha
eleitoral.

Nesse sentido, na parte que importa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...). DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE
FORNECEDOR. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA
PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O
CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO
INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
Num. 43736678 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

CONTRATAÇÃO.

(..)

5. Incumbe ao contratante certificar–se da regularidade fiscal do
contratado, sendo irregular a contratação de empresa em situação de
inaptidão perante a Receita Federal para prestação de serviços na
campanha, ante a presunção de incapacidade de entrega do bem ou do
serviço contratado.

6. Há presunção de irregularidade do gasto eleitoral quando o contrato é
firmado com fornecedor que não corresponde àquele que consta como titular
do número de CNPJ na base de dados da Receita Federal, não sendo o
signatário do contrato pessoa integrante dos quadros societários da empresa
titular do CNPJ na RFB.

(...)

15. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.

(...)

c) Inconsistência na situação fiscal de fornecedor em confronto entre a
base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e a prestação de
contas. Mesmo apresentada vasta documentação pelo prestador, mesmo
depois do parecer ministerial, permanece a falha como não sanada, vez
que o fornecedor se encontra na situação de baixada e o pagamento, com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
recurso público, foi efetuado em desacordo com o disposto no art. 53, II,
"c", c.c. art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019. Devolução do valor ao
Erário.

(...)

CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALOR AO
TESOURO NACIONAL.

(TRE-MG, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060539231, Acórdão,
Relator(a) Des. Marcelo Paulo Salgado, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 05/12/2022)

Com efeito, a contratação e o respectivo pagamento estão irregulares, porque em
desacordo com as normas regentes e, por decorrerem da utilização recursos públicos, ensejam
Num. 43736678 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

recolhimento ao Tesouro Nacional. A especificação dos valores a serem recolhidos serão
analisados no próximo no item (Item 7.1: Utilização indevida de recursos do Fundo Partidário
). Por ora, anota-se a ressalva.

Item 7.1: Utilização indevida de recursos do Fundo Partidário

Compulsando os autos, verifica-se que o setor técnico localizou 10 (dez) despesas
pagas indevidamente com recursos do Fundo Partidário. As inconsistências são notas fiscais -
sem identificação do CNPJ da campanha, emissão de recibos simples e pagamentos em
dinheiro, sem a constituição de fundo de caixa.

Em sua defesa, a prestadora informa que a apresentação de recibos simples são “
meros equívocos formais”, sustenta nos seguintes termos: “Quanto à emissão de notas fiscais
sem a indicação do CNPJ, se trata de mero equívoco formal, sendo que todos os referidos gastos
foram realizados mediante a utilização do cartão de débito, sendo que estão devidamente
indicados no extrato da conta bancária” (ids 43664030, 43652036)

Para a d. Procuradoria a irregularidade enseja desaprovação das contas e exige o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, consignando que há “necessidade de recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional dos recursos oriundos do Fundo Partidário que não restaram
Num. 43736678 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

devidamente comprovados, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas sejam
detalhadas, a ausência de contabilização e documentos fiscais para comprovar os gastos,
impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos públicos, em descumprimento
ao que determina a Resolução, fato que implica no reconhecimento do uso indevido de recursos
do Fundo Partidário. Confira-se:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução;

Na espécie, a emissão de simples recibos sem as notas fiscais ou notas fiscais
emitidas sem o CNPJ da candidata, implica reconhecer que a utilização dos recursos do Fundo
Partidário ocorreu em desacordo com a Resolução.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela aplicação irregular de
recursos públicos.

Com efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Partidário enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. (...)

9. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c' e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Consequentemente, a candidata deve recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$
Num. 43736678 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

9.817,00 relativos aos gastos de campanha realizados em desacordo com a Resolução TSE nº
23.607/2019 e pagos com recursos do Fundo Partidário.

Item 8.1: utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

O parecer técnico apontou que foram realizados pagamentos desacompanhados
das respectivas comprovações dos gastos de natureza eleitoral que foram quitados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São irregularidades face à emissão de nota
fiscal sem a identificação do CNPJ da candidata ou emissão de recibos simples (sem a nota
fiscal).

Repise-se que conforme a determinação contida no art. 53, II, “c” c/c art. 60 da
Resolução TSE n° 23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os
gastos eleitorais deve ser idônea, destaca-se o art. 60:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
Num. 43736678 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No caso em apreço, restou ausente comprovante fiscal com a identificação do CNPJ
da candidata e completa ausência de nota fiscal, pois a prestadora trouxe apenas recibos
simples, documentos que são insuficientes para comprovar que os gastos estão vinculados a sua
campanha eleitoral.

Reforça-se que, conforme exposto, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 a
exigência de nota fiscal tem por finalidade comprovar e registrar que a transferência de um bem
ou serviço prestado pela empresa ocorreu de forma transparente e regular.

Dessa forma, a ausência de contratos ou documentos fiscais, são inconsistências
que impedem o rastreamento da movimentação e o destino dos recursos públicos, em
descumprimento ao que determina a Resolução, fato que implica o reconhecimento da utilização
indevida de recursos do FEFC.

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. (...). CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo.

(...)

1.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas aprovadas com ressalva com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060369843, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 169, Data 29/08/2023)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
Num. 43736678 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela utilização irregular de
recursos públicos.

Em resumo, a prestadora realizou gastos no valor de R$ 1.983,00, tendo
apresentado documentação insuficiente para comprovar a vinculação com sua campanha
eleitoral, fato que implica reconhecer a utilização indevida dos recursos do FEFC, ensejando
recolhimento de R$ 1.983,00 ao Tesouro Nacional, 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Item 9.1 e 10.1: Divergência entre a prestação de contas parcial e a final.

Do parecer técnico conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas a gastos
eleitorais e doações realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

No que tange às doações recebidas, verifica-se que são oriundas da Direção
Estadual do Partido, totalizando R$ 2.183,00. Imagem a seguir:

Quanto à despesa realizada antes da prestação de contas parcial e nela não
informada, trata-se de única contratação no valor de R$ 2.000,00.

Em sua defesa, a prestadora apresentou manifestação no seguinte sentido:

a candidata esclarece que as referidas doações são de bens e serviços
estimáveis e somente lhe foram comunicadas posteriormente ao prazo de
entrega do relatório, portanto, a mesma não tinha conhecimento das referidas
notas fiscais quando do envio da prestação de contas parcial, enquanto o
gasto eleitoral, na realidade se refere exclusivamente à contratação, sendo que
o pagamento apenas foi realizado posteriormente, conforme documentos”. (ID
43652036)

Em relação a este item, a Procuradoria Regional Eleitoral entende ser possível a
aposição de ressalvas, ante o baixo valor da irregularidade.

Sabe-se que, nos termos do art. 36, §1º orienta que “os gastos eleitorais efetivam-se
na data da sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.”

Além disso, de acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se
ressaltar que os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de
prestação de contas parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação
financeira da campanha dos candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas
e gastos eleitorais de campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além
do Ministério Público e sociedade em geral.

E, ainda, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não reflete
a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Num. 43736678 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Na espécie, as doações e gastos não informados na prestação de contas parcial
totalizam R$ 4.183,00, valor que representa percentual abaixo de 10% (9,81%) e, por
conseguinte, o acompanhamento e fiscalização concomitantes da movimentação dos recursos
financeiros durante a campanha não estariam comprometidos, uma vez que foram tempestiva e
devidamente informados na prestação de contas final.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO
DE DESPESA. NOTA FISCAL OBTIDA MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. GRAVE. PERCENTUAL DIMINUTO. PRINCÍPIOS.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação
configura irregularidade mas, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2. Omissão de despesa de campanha é falha de natureza grave podendo
encobrir outras ilicitudes. In casu, a ausência de registro e comprovação de
gasto eleitoral configura irregularidade.

3. Configura irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de
contas parcial, na medida em que viola o dever de transparência e mitiga
a possibilidade de fiscalização concomitante das contas, podendo levar à
sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Acórdão
de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
143, Data 27/07/2023)

Contudo, considerando o contexto da prestação de contas, as omissões na
prestação de contas parcial, podem ter prejudicado a fiscalização concomitante pela Justiça
Eleitoral.

Em razão disso, apesar de os valores serem baixos, a omissão de despesa e gastos
nas contas parciais, nos termos do art. 47§ 6º é infração grave, sendo coerente que, ante a
presença de várias irregularidades, a omissão de doações e gastos eleitorais não informados na
prestação de contas parcial, configure falha que, certamente, comprometeu a regularidade das
contas.

Nesse sentido, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nestas condições, mediante cotejo das irregularidades apontadas, chega-se a
percentual superior a 10% de irregularidades em relação ao total de recursos movimentados em
campanha, afastando a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Dessa forma, as contas devem, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, ser julgadas desaprovadas e, ainda, se faz necessário o recolhimento ao Tesouro
Nacional de: R$ 2.400,00 ante a ausência de comprovação da propriedade contemporânea do
bem à campanha; R$ 350,16 relativa à omissão de nota fiscal emitida pelo AUTO POSTO DJ
Num. 43736678 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

LTDA; R$ 9.817,00 relativos aos gastos de campanha realizados com recursos do Fundo
Partidário; R$ 1.983,00, pela utilização indevida dos recursos do FEFC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido
Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Determinar a candidata que proceda à devolução da quantia total de R$ 14.550,16
(quatorze mil quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo
de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral
da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 2.750,16 (dois mil setecentos e cinquenta
reais e dezesseis centavos) referentes aos recursos de origem não
identificada, a partir do mês de setembro, nos termos do inciso II do
art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

b) Sobre a quantia de R$ 11.800 (onze mil e oitocentos reais) relativa à
utilização indevida de recursos do FEFC e do Fundo Partidário, a partir
de setembro e outubro de 2022, considerando as datas de cada um
dos débitos que ocorreram na conta bancária, nos termos do inciso I
do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602662-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A - REQUERENTE: RENI TERESINHA ZENI DE
SOUZA - Advogado do REQUERENTE: LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 43736678 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736678 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210773700000042695645
Número do documento: 23100613210773700000042695645
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:53:35